Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719710-30.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. &amp;. C. C. D. V. L., T. R. D. O. APELADO: B. D. B. S. DE S P A C H O Não verifiquei a juntada de procuração referente a parte BANCO DO BRASIL S/A. Intime-se o(a) recorrido(a) para regularizar a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Despacho datado e assinado eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator